Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Propriedade, Perda da Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ACTS - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERRA SANTA - CNPJ: 40.816.212/0001-66 (AGRAVANTE), MARCOS ROSA DIAS - CPF: 340.371.601-53 (AGRAVANTE), MILTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 615.636.849-34 (AGRAVANTE), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (AGRAVADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA MANEJADA CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ACTS – ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERRA SANTA e outros contra acórdão que rejeitou embargos de declaração e manteve a delimitação da tutela possessória apenas sobre 516,261 hectares do imóvel de matrícula no 2.069, sustentando os agravantes que haveria omissão e contradição por desconsideração de mapa georreferenciado e de suposto exercício de posse sobre a totalidade da área de 1.243,189 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno interposto contra acórdão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC restringe o agravo interno às decisões monocráticas do relator, visando permitir sua submissão ao órgão colegiado, o que inviabiliza sua interposição contra acórdão já proferido por colegiado.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, pois a decisão já resulta da deliberação de múltiplos julgadores, não havendo previsão legal para nova apreciação interna pela mesma Turma.

As teses defensivas apresentadas pelos agravantes não afastam a inadequação recursal, porquanto a revisão de acórdão somente é possível pelas vias excepcionais próprias (recursos especial ou extraordinário) ou, se presentes vícios do art. 1.022 do CPC, por embargos de declaração.

A utilização de recurso manifestamente incabível justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é incabível quando interposto contra acórdão colegiado, por restringir-se legalmente à impugnação de decisões monocráticas do relator.

A interposição de recurso manifestamente inadequado constitui erro grosseiro e atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por ACTS – ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERRA SANTA e OUTROS contra acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 326315856), que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração por eles opostos.

O acórdão embargado, ora recorrido, manteve a delimitação do alcance de tutela possessória anteriormente concedida em sede de Agravo de Instrumento, restringindo a suspensão de constrição judicial sobre o imóvel de matrícula no 2.069 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop à área específica de 516,261 hectares.

Tal delimitação decorreu do acolhimento parcial de embargos de declaração anteriores, aviados pelo ora agravado, nos quais se apontou a necessidade de precisar a extensão da medida liminar em conformidade com o pedido formulado na origem.

Em suas razões recursais, os agravantes insistem na tese de que o julgado padece de omissão e contradição.

Sustentam, em síntese, que a decisão colegiada ignorou prova documental essencial, qual seja, um mapa georreferenciado do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), que demonstraria o exercício de posse sobre a totalidade do imóvel, correspondente a 1.243,189 hectares.

Argumentam que a área protegida pela liminar deveria corresponder à soma da posse exercida pelos produtores individualmente nominados (516,261 hectares) com a área ocupada pelos demais associados da ACTS (726,928 hectares).

Afirmam que tal questão não representa mero inconformismo, mas um equívoco na apreciação fática que demanda correção, sob pena de violação à segurança jurídica e ao direito de posse que fundamenta a Ação de Usucapião no 1029766-19.2024.8.11.0015.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão e reconhecer que a proteção possessória abrange a integralidade da área de 1.243,189 hectares.

Devidamente intimado, o agravado, NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, apresentou contrarrazões (ID 330800855), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Alega que o Agravo Interno é mera reiteração dos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados no acórdão recorrido.

Defende o acerto da decisão, que aplicou corretamente o princípio da congruência, limitando a tutela jurisdicional aos exatos termos do pedido formulado pelos próprios agravantes na petição inicial dos Embargos de Terceiro e nas razões do Agravo de Instrumento.

Sustenta que a pretensão de ampliar o objeto da lide nesta fase processual configura indevida inovação recursal e rediscussão de mérito.

Por fim, requer a condenação dos agravantes à multa por litigância de má-fé, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o disposto no art. 1.021 do CPC,
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Dessa forma, o recurso de agravo interno, conforme a sistemática processual vigente, é restrito a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator de um processo. Sua finalidade precípua é submeter a questão ao crivo do órgão colegiado, permitindo uma reanálise da matéria por um corpo de julgadores.

Contudo, é crucial destacar que seu manejo contra um acórdão – decisão já proferida por um Colegiado – revela-se manifestamente incabível.

A natureza colegiada do acórdão pressupõe que a matéria já foi amplamente debatida e decidida por múltiplos julgadores, esgotando-se, em tese, a possibilidade de revisão interna por meio de agravo interno.

As alegações apresentadas pela parte agravante, embora legítimas em seu contexto, não alteram a impropriedade da via eleita.

Insistir no agravo interno contra um acórdão desvirtua a lógica recursal e denota um erro grosseiro na aplicação do instrumental processual, o que invariavelmente leva ao não conhecimento do recurso.

A via adequada para insurgir-se contra um acórdão seria, a depender do caso e da matéria, um recurso para instâncias superiores, como o recurso especial ou extraordinário, ou mesmo embargos de declaração se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Conclusão

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

Condeno a parte agravante a pagar à parte agravada uma multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025